Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-16.2025.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000936-16.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HENRIQUE DOS SANTOS DE MATOS - CPF: 054.763.451-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000936-16.2025.8.11.0045.

APELANTE:
HENRIQUE DOS SANTOS DE MATOS.

APELADA:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se insuficiente diante da inscrição indevida; (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data do evento danoso ou da citação; (iii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o valor do débito indevidamente imputado (R$ 109,90).

4. O termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser fixado na data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 observa os critérios legais do art. 85, § 8º, do CPC e mostra-se razoável diante da simplicidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o marco inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. 2. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000936-16.2025.8.11.0045.

APELANTE:
HENRIQUE DOS SANTOS DE MATOS.

APELADA:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Henrique dos Santos de Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face de
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

Na origem, a parte autora sustentou que jamais contratou qualquer serviço junto à ré, tendo sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta dívida no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), cuja origem desconhece.

Alegou tentativa infrutífera de solução administrativa e pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
d
eclarar a inexistência do débito
no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos),
c
ondenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data da sentença, além de
d
eterminar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
, relativamente à dívida impugnada.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o autor interpôs apelação,
buscando a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sob o argumento de que o montante fixado na origem é irrisório diante da gravidade da conduta da ré e da repercussão negativa da indevida inscrição em seu nome.

Além disso, pugna pela
modificação do termo inicial dos juros moratórios
, para que passem a incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e requer a
majoração dos honorários advocatícios
, ao argumento de que o valor fixado é incompatível com o trabalho desenvolvido e com o § 8º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Henrique dos Santos de Matos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

O autor sustenta, em síntese, que jamais contratou os serviços da empresa ré e foi surpreendido com a indevida inscrição de débito em seu nome.

A sentença reconheceu a inexistência da dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixar honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00.

No presente recurso, o apelante postula a
majoração da indenização por danos morais
, a
alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso
, com base na Súmula 54 do STJ e a
majoração dos honorários advocatícios
.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante quanto à pretendida majoração do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, condições econômicas das partes e extensão do dano, sem se afastar da prudência judicial.

O valor arbitrado pelo juízo de origem — R$ 3.000,00 — não se mostra irrisório, nem dissociado da jurisprudência dominante para casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o valor da dívida (R$ 109,90).

Assim,
não há fundamento jurídico suficiente para a majoração da indenização
, que se mantém adequada à realidade fática dos autos.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

A sentença fixou os juros moratórios a contar da
citação
, mas, tratando-se de responsabilidade civil
extracontratual
, deve incidir a
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Sendo assim, os juros devem ocorrer desde o evento danoso (inscrição indevida no cadastro de inadimplentes).

Por fim, o Juízo de origem fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Considerando o valor da causa, a natureza da demanda e a ausência de maior complexidade na instrução processual,
não se vislumbra afronta à razoabilidade ou à natureza alimentar da verba honorária
.

Dessa forma,
não merece reparo o valor arbitrado
, que permanece compatível com os critérios legais.

Dispositivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o marco inicial dos juros, a ser contado desde o evento danoso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a parte apelante não foi sucumbente na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026